Tribunal: TJSP
Processo: 2181099-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Decadência – Falência – Habilitação de crédito – Cobrança – Cofins.

Nos tributos sujeitos à homologação em que não há o pagamento, o início do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário ocorre a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Inteligência do inciso I, do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Ementa:
Decadência – Falência – Habilitação de crédito – Cobrança – Cofins.

Nos tributos sujeitos à homologação em que não há o pagamento, o início do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário ocorre a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Inteligência do inciso I, do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Recurso desprovido.